Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-90.2017.8.11.0021
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000857-90.2017.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 021.862.281-30 (APELADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DECLINADA. INDENIZAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NÃO COMPROVADOS. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL INOCORRENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Água Boa-MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de unidade habitacional adquirida pelo autor, parte de programa habitacional do qual o Município figurava como entidade organizadora.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a competência da Justiça Estadual para julgamento da causa em que a Caixa Econômica Federal atuou como agente financiador; (ii) verificar a legitimidade passiva do Município que atuou como entidade organizadora do empreendimento habitacional; (iii) analisar a possibilidade de denunciação da lide à construtora contratada; (iv) determinar a extensão dos danos materiais efetivamente comprovados; e (v) avaliar a configuração do dano moral pelo atraso na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A Caixa Econômica Federal, quando atua apenas como agente financeiro em sentido estrito, sem participação na escolha da construtora, elaboração do projeto ou comercialização das unidades, não atrai a competência da Justiça Federal.

4. O Município que figura contratualmente como "entidade organizadora" do empreendimento habitacional, responsável pela infraestrutura básica e entrega das unidades, integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva, ainda que tenha delegado a construção a terceiros.

5. A denunciação da lide à construtora, embora teoricamente possível, mostra-se processualmente inviável quando requerida em fase recursal, comprometendo a celeridade e economia processual, sem prejuízo ao direito regressivo do Município em ação autônoma.

6. Comprovado que o atraso na entrega do imóvel foi de aproximadamente 1 mês e meio além do prazo contratualmente previsto, os danos materiais limitam-se aos aluguéis efetivamente pagos neste período, no montante de R$700,00, e não os R$5.600,00 inicialmente arbitrados.

7. Atraso de curta duração na entrega do imóvel, dentro de razoável tolerância para obras de construção civil, associado à ausência de prova robusta de vícios construtivos, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação por danos materiais para R$700,00 e afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "1. Pequeno atraso na entrega de unidade habitacional, dentro de razoável margem de tolerância, não configura dano moral indenizável. 2. Os danos materiais decorrentes de atraso na entrega de imóvel limitam-se aos prejuízos efetivamente comprovados pelo adquirente."

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 125, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: REsp 701.868/PR, 4ª Turma - STJ, Relator Ministro Raul Araújo, j. 11/2/2014; TJMT, N.U 1047387-19.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Des. Marilsen Andrade Addario, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art n°. 46 da Lei n°. 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por JOÃO BATISTA DOS SANTOS em ação de indenização por danos materiais e morais.

Na origem, o autor alegou que, por meio de Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações, adquiriu do Município de Água Boa um terreno e contratou mútuo para construção de unidade habitacional, figurando a Caixa Econômica Federal como instituição financiadora. Sustentou que a obra deveria ter sido finalizada até 05 de janeiro de 2013, conforme prazo contratual de seis meses, mas só foi entregue em outubro de 2013, causando-lhe danos materiais com o pagamento de aluguéis no período e danos morais. Apontou, ainda, diversas falhas estruturais no imóvel.

O Município de Água Boa, apesar de citado, não apresentou contestação tempestiva, tendo sido decretada sua revelia. O Juízo de primeiro grau, contudo, analisou o mérito e julgou procedentes os pedidos, condenando o Município a pagar: (i) R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) a título de danos materiais, referentes aos aluguéis pagos pelo autor durante o período em que deveria ter usufruído do imóvel; e (ii) R$ 8.000,00 (oito mil reais) como indenização por danos morais.

Inconformado, o Município de Água Boa interpôs recurso de apelação, suscitando as seguintes teses: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que a Caixa Econômica Federal deve figurar no polo passivo da ação; (ii) ilegitimidade passiva do Município, pois não foi o responsável pela construção do imóvel, mas apenas vendeu o terreno; (iii) necessidade de denunciação da lide à construtora VALMOR ANTONIO BARNIERI E CIA LTDA; (iv) decadência do direito do autor, por se tratar de vícios aparentes não reclamados no prazo de 90 dias; e (v) inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, o autor sustentou a regularidade da sentença, refutando as teses recursais e requerendo o não provimento do apelo.

É o relatório.

1. Das preliminares

1.1. Da competência da Justiça Estadual

O Município apelante suscita a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito, sob o argumento de que a Caixa Econômica Federal deveria figurar no polo passivo da demanda, por ter exercido papel que excederia as funções de mera agente financiadora.

A preliminar não merece acolhimento.

A questão da legitimidade passiva da CEF para responder por vícios de construção foi enfrentada por esta Corte no julgamento do REsp nº 1.163.228/AM, Relatora Ministra Isabel Gallotti, oportunidade em foram traçadas as premissas necessárias para se aferir a legitimidade da referida instituição financeira, também aplicáveis à hipótese de atraso na entrega de unidade habitacional.

No caso concreto, verifica-se que a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente financeiro em sentido estrito, concedendo o financiamento para a construção da unidade habitacional, sem qualquer ingerência na escolha da construtora, na elaboração do projeto ou na comercialização das unidades.

Diferente seria se a Caixa Econômica Federal tivesse promovido o empreendimento, participado da elaboração do projeto com suas especificações, escolhido a construtora ou negociado os imóveis, ou seja, quando realizasse atividade distinta daquela própria de agente financeiro estrito senso. Nesse caso, poderia se cogitar sua legitimidade para figurar no polo passivo.

O simples fato de o contrato prever a possibilidade de fiscalização das obras pela Caixa Econômica Federal não a transforma em parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. A fiscalização exercida pelo agente financeiro tem por objetivo apenas assegurar a regular aplicação dos recursos do financiamento, não implicando corresponsabilidade pelos vícios construtivos.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

1.2. Da legitimidade passiva do Município de Água Boa

O Município apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não foi o responsável pela construção do imóvel, mas apenas vendeu o terreno, sendo a construtora VALMOR ANTONIO BARNIERI E CIA LTDA a responsável pelos vícios construtivos.

A preliminar não prospera.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o Município de Água Boa não atuou como mero vendedor do terreno, mas como entidade organizadora do empreendimento habitacional, responsabilizando-se pela infraestrutura básica e pela entrega das unidades habitacionais aos adquirentes.

No próprio instrumento contratual juntado aos autos, o Município figura como "ENTIDADE ORGANIZADORA", responsável pela dotação do empreendimento de condições básicas de infraestrutura exigidas pela legislação, comprometendo-se à construção da unidade habitacional e entrega das chaves ao autor. Essa qualificação extrapola a condição de mero vendedor do terreno, inserindo-o na cadeia de fornecimento do produto final, qual seja, a unidade habitacional.

Ademais, o artigo 7º, parágrafo único, do CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor. Assim, mesmo que a execução da obra tenha sido delegada à construtora identificada pelo apelante, o Município mantém sua responsabilidade perante o consumidor.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Água Boa.

1.3. Da denunciação da lide à construtora

O Município apelante requer a denunciação da lide à construtora VALMOR ANTONIO BARNIERI E CIA LTDA, sob o argumento de que seria a responsável direta pelos vícios construtivos.

A pretensão não merece acolhimento.

Na hipótese, conquanto se alegue a previsão contratual de responsabilidade da construtora, o que justificaria a denunciação da lide, observa-se que o indeferimento na decisão saneadora não foi impugnado de imediato pela via instrumental e, embora não se aplique a preclusão à espécie, considerando o lapso temporal e, inclusive, o julgamento do feito, a denunciação da lide a essa altura somente comprometerá os princípios da economia e da celeridade processuais.

Ora, não obstante a denunciação da lide visar a celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, em certos casos, como no presente, o desdobramento da demanda conduz ao retardamento da decisão final. A respeito disso, a jurisprudência do C. STJ se alinha no sentido de que o pedido de denunciação não pode gerar prejuízo à parte da lide tida como primária, ou seja, aquela que não faz parte da relação denunciante e denunciado (REsp 701.868/PR, 4ª Turma - Ministro Relator Raul Araújo, j. 11/2/2014).

Além disso, o indeferimento da denunciação da lide não causará nenhum prejuízo à administração, uma vez que, quando a denunciação for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida é garantido ao denunciante o direito regressivo que será exercido por ação autônoma (§ 1º do art. 125 do CPC/15).

Assim, rejeito o pedido de denunciação da lide à construtora.

1.4. Da decadência

O Município apelante alega a decadência do direito do autor de reclamar pelos vícios aparentes, argumentando que o prazo decadencial seria de 90 dias, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, e que a ação foi ajuizada após mais de um ano da entrega do imóvel.

Analisando o caso concreto, observa-se que o autor não demonstrou se os problemas apresentados no imóvel seriam vícios aparentes ou ocultos, tampouco se tratavam de falhas construtivas ou mero desgaste natural pelo uso ao longo do tempo.

As fotografias juntadas aos autos, além de desconexas e sem indicação exata do que representam, não correspondem ao rol de vícios apontados na inicial. Não há elementos que vinculem essas fotos ao imóvel adquirido pelo autor de forma inequívoca.

Ademais, presumindo-se que o autor recebeu as chaves do imóvel em abril de 2013, conforme será demonstrado adiante, e considerando que a ação foi ajuizada somente em julho de 2017, transcorridos mais de 4 anos de uso do imóvel, torna-se plenamente plausível que ocorram algumas das deteriorações como as das fotos apresentadas na inicial, que demonstram pintura descascando ou o forro de PVC aparentemente empenado.

Contudo, diante da ausência de elementos suficientes para caracterizar com precisão a natureza dos vícios alegados, não há como acolher a preliminar de decadência neste momento processual.

Rejeito, portanto, a preliminar de decadência, sem prejuízo da análise quanto à efetiva comprovação dos vícios alegados no mérito do recurso.

2. Do mérito

2.1. Do atraso na entrega do imóvel e dos danos materiais

O autor sustentou que o imóvel deveria ter sido entregue em janeiro de 2013, considerando o prazo de seis meses previsto no contrato, cuja assinatura ocorreu em 05 de julho de 2012. Contudo, alegou que a entrega efetiva só ocorreu em outubro de 2013, gerando danos materiais com o pagamento de aluguéis durante esse período.

Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que o contrato firmado entre as partes previa o prazo de seis meses para conclusão da obra, contados a partir da assinatura do contrato, que ocorreu em 05 de julho de 2012, com expressa possibilidade de prorrogação por mais 60 dias. Assim, considerando a prorrogação contratualmente prevista, o prazo final para entrega do imóvel seria 05 de março de 2013.

O autor alega que o imóvel foi entregue apenas em outubro de 2013, mas não apresenta prova inequívoca dessa data. Por outro lado, os comprovantes de pagamento de aluguel juntados aos autos demonstram que o autor arcou com despesas de locação apenas nos meses de março e abril de 2013, não havendo comprovação de pagamento de aluguéis nos meses subsequentes.

Dessa forma, é razoável presumir que o autor recebeu as chaves do imóvel em abril de 2013, já que após esse mês não houve mais comprovante de pagamento de aluguéis. Assim, o efetivo atraso na entrega do imóvel teria se dado por cerca de 1 mês e meio (metade do mês de março e o mês inteiro de abril), considerando o prazo contratual prorrogado.

Diante dessas circunstâncias, os danos materiais comprovados pelo autor correspondem apenas aos aluguéis pagos nos meses de março e abril de 2013, que totalizam R$ 700,00 (setecentos reais), e não os R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) arbitrados na sentença.

Ressalte-se que o valor de R$ 5.600,00 considerou o pagamento de aluguéis durante 16 meses, conforme alegado na inicial, mas tal período não encontra respaldo na documentação juntada aos autos, que comprova apenas o pagamento de aluguéis nos meses de março e abril de 2013.

Portanto, neste ponto, o recurso merece parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 700,00 (setecentos reais).

2.2. Dos vícios construtivos e do dano moral

O autor alegou a existência de diversos vícios construtivos no imóvel, que comprometeriam sua qualidade e segurança, apresentando fotografias para comprovar suas alegações. Com base nesses vícios e no atraso na entrega da obra, pleiteou indenização por danos morais, que foi fixada pelo juízo de primeiro grau em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contudo, a análise dos autos revela que as provas apresentadas são insuficientes para caracterizar os vícios construtivos alegados na magnitude descrita na inicial. As fotografias juntadas não possuem identificação clara, são desconexas e não correspondem ao rol de vícios apontados na inicial. Além disso, não há elementos que vinculem essas fotos ao imóvel adquirido pelo autor de forma inequívoca.

Considerando que o autor recebeu as chaves do imóvel presumivelmente em abril de 2013 e ingressou com a ação somente em julho de 2017, após mais de 4 anos de uso do imóvel, torna-se plenamente plausível que ocorram algumas das deteriorações mostradas nas fotos, como pintura descascando ou forro de PVC aparentemente empenado, decorrentes do uso normal do imóvel ao longo do tempo.

Quanto ao atraso na entrega do imóvel, verificou-se que foi de aproximadamente 1 mês e meio além do prazo contratual prorrogado, período que se encontra dentro de um razoável limite de tolerância, considerando as peculiaridades da construção civil.

Esse atraso, de curta duração e dentro de um período razoável de tolerância, não configura, por si só, dano moral indenizável, pois não caracteriza violação a direitos da personalidade que justifique reparação pecuniária.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVICOS – DEMORA NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – PEQUENO ATRASO – DANO MORAL – INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – LUCROS CESSANTES – IMÓVEL FINANCIADO – PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À MORADIA DO BENEFICIÁRIO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

O atraso na entrega da obra pela Construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

A demora de 02 (dois) meses para a entrega das chaves ao comprador constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de personalidade do autor.

Não há se falar em lucros cessantes, se o autor foi beneficiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, o qual é destinado à aquisição de moradia própria, vedada a locação a terceiros.-

(N.U 1047387-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

Assim, considerando a ausência de comprovação robusta dos vícios construtivos alegados e o curto período de atraso na entrega do imóvel, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável no caso concreto.

Portanto, neste ponto, o recurso também merece provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT e dou-lhe parcial provimento para:

a) reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 700,00 (setecentos reais), mantida a correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso, conforme determinado na sentença; e

b) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus da sucumbência, condenando cada parte a arcar com metade das custas processuais, observada a isenção legal do Município quanto às custas e a gratuidade de justiça concedida ao autor. Quanto aos honorários advocatícios, cada parte arcará com os honorários do advogado da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação remanescente, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025